Tribunal: CARF
Processo: 10435.720521/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. AGROINDÚSTRIA. RECEITA DE EXPORTAÇÃO DIRETA. IMUNIDADE. MULTA DE OFÍCIO. JUROS SOBRE MULTA. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE LANÇADORA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 5a Turma da DRJ/BSB, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra Auto de Infração de Obrigação Principal – AIOP – DEBCAD no 51.059.989-3, lavrado para constituição de crédito relativo à contribuição devida ao SENAR sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, referente ao período de apuração de janeiro a dezembro de 2011, inclusive 13o salário.

1.2. A parte-recorrente defendeu, em síntese: (i) a inaplicabilidade da contribuição sobre receitas de exportação, por força da imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal; (ii) a ausência de competência da autoridade fiscal para imposição de multa de ofício; e (iii) a ilegalidade da incidência de juros moratórios sobre o valor da multa aplicada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há três questões em discussão:
(i) saber se incide a contribuição ao SENAR sobre receitas decorrentes de exportação direta, à luz da imunidade constitucional prevista no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal;
(ii) saber se a autoridade fiscal possui competência legal para aplicação da multa de ofício em lançamento de crédito tributário; e
(iii) saber se há fundamento legal para a incidência de juros moratórios sobre o valor da multa de ofício.

RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Não se conheceu das alegações relativas à inclusão de tributos (ICMS, ICMS-ST e IPI) na base de cálculo da contribuição ao SENAR, tampouco da discussão sobre a caracterização de receita de exportação direta como indireta, por tratarem de matéria não abrangida pelo auto de infração objeto do presente recurso.

3.2. No tocante à imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal, firmou-se o entendimento, com base na jurisprudência do CARF e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de que a contribuição ao SENAR possui natureza jurídica de contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas, o que a exclui do alcance da imunidade aplicável às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico.

3.3. A matéria relativa à natureza jurídica da contribuição ao SENAR encontra-se submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal no Tema 1320 da repercussão geral, o que, entretanto, não impede a manutenção da jurisprudência consolidada do CARF no sentido da inaplicabilidade da imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal.

3.4. A alegação de ausência de competência da autoridade fiscal para aplicação de multa de ofício foi rejeitada. O art. 142 do Código Tributário Nacional atribui à autoridade administrativa a competência para constituir o crédito tributário, o que compreende a aplicação da penalidade cabível, desde que amparada em hipótese legal expressa.

3.5. A incidência de juros sobre o valor da multa foi igualmente mantida, porquanto autorizada pelo art. 161 do CTN, sendo a penalidade pecuniária parte integrante da obrigação tributária principal, nos termos do art. 113, § 1o, do mesmo diploma. O entendimento também encontra respaldo na Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.720521/2014-34
ACÓRDÃO
2202-011.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA UNIAO E INDUSTRIA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÃO
AO
SENAR.
AGROINDÚSTRIA. RECEITA DE EXPORTAÇÃO DIRETA. IMUNIDADE. MULTA
DE OFÍCIO. JUROS SOBRE MULTA. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
LANÇADORA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO VOLUNTÁRIO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 5a Turma
da DRJ/BSB, que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada contra Auto de Infração de Obrigação Principal – AIOP –
DEBCAD no 51.059.989-3, lavrado para constituição de crédito relativo à
contribuição devida ao SENAR sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural, referente ao período de apuração de janeiro a dezembro
de 2011, inclusive 13o salário.

1.2. A parte-recorrente defendeu, em síntese: (i) a inaplicabilidade da
contribuição sobre receitas de exportação, por força da imunidade prevista
no art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal; (ii) a ausência de competência
da autoridade fiscal para imposição de multa de ofício; e (iii) a ilegalidade
da incidência de juros moratórios sobre o valor da multa aplicada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há três questões em discussão:
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720521/2014-34
2
(i) saber se incide a contribuição ao SENAR sobre receitas decorrentes de
exportação direta, à luz da imunidade constitucional prevista no art. 149, §
2o, inciso I, da Constituição Federal;
(ii) saber se a autoridade fiscal possui competência legal para aplicação da
multa de ofício em lançamento de crédito tributário; e
(iii) saber se há fundamento legal para a incidência de juros moratórios
sobre o valor da multa de ofício.

RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Não se conheceu das alegações relativas à inclusão de tributos (ICMS,
ICMS-ST e IPI) na base de cálculo da contribuição ao SENAR, tampouco da
discussão sobre a caracterização de receita de exportação direta como
indireta, por tratarem de matéria não abrangida pelo auto de infração
objeto do presente recurso.

3.2. No tocante à imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição
Federal, firmou-se o entendimento, com base na jurisprudência do CARF e
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de que a contribuição ao SENAR
possui natureza jurídica de contribuição de interesse de categorias
profissionais ou econômicas, o que a exclui do alcance da imunidade
aplicável às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico.

3.3. A matéria relativa à natureza jurídica da contribuição ao SENAR
encontra-se submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal no Tema
1320 da repercussão geral, o que, entretanto, não impede a manutenção
da jurisprudência consolidada do CARF no sentido da inaplicabilidade da
imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal.

3.4. A alegação de ausência de competência da autoridade fiscal para
aplicação de multa de ofício foi rejeitada. O art. 142 do Código Tributário
Nacional atribui à autoridade administrativa a competência para constituir
o crédito tributário, o que compreende a aplicação da penalidade cabível,
desde que amparada em hipótese legal expressa.

3.5. A incidência de juros sobre o valor da multa foi igualmente mantida,
porquanto autorizada pelo art. 161 do CTN, sendo a penalidade pecuniária
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720521/2014-34
3
parte integrante da obrigação tributária principal, nos termos do art. 113, §
1o, do mesmo diploma. O entendimento também encontra respaldo na
Súmula CARF no 108:
"Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício."
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
do recurso, exceto as alegações de inconstitucionalidade, bem como os pedidos relacionados à (a)
inclusão dos valores de ICMS, ICMS-ST e IPI na base de cálculo da contribuição prevista no art. 22-
A da Lei no 8.212/91, além da (b) inclusão de receita de exportação direta como se indireta fosse;
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 5a
Turma da DRJ/BSB, de lavra da Auditora-Fiscal Verônica Evane do Prado Cardoso (Acórdão no 03-
70.311):

Trata o presente processo de lançamento de Auto de Infração de Obrigação
Principal – AIOP - DEBCAD no 51.059.989-3, consolidado em 17/03/2014, no valor
de R$ 261.923,58 (duzentos e sessenta e um mil novecentos e vinte e três reais e
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720521/2014-34
4
cinquenta e oito centavos), em desfavor da empresa em epígrafe, no período
compreendido entre as competências 01 a 12/2011, inclusive 13o salário.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 04/06, o presente débito refere-se aos
valores das contribuições destinadas ao SENAR, devidos pela empresa, incidentes
sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural,
inclusive a receita bruta das exportações diretas. Os fatos geradores apurados
pela fiscalização não foram declarados em GFIP.
Informa ainda a fiscalização que a apuração dos créditos foi efetuada com base na
análise dos lançamentos das contas contábeis das vendas de Açúcar Cristal, Álcool
Anidro, Álcool Hidratado e Açúcar Exportação Indireta. A base de cálculo foi
obtida pelo confronto entre os valores da receita bruta lançada na contabilidade e
os declarados em GFIP e foram obtidos por meio de consultas ao sistema
GFIPWEB.
Da Impugnação.
Tempestivamente o contribuinte apresentou a impugnação, de fls. 78/100,
alegando,
em
síntese:
Preliminarmente requer o julgamento do presente auto de infração
conjuntamente com os de DEBCAD no 51.059.988-5, por serem conexos e por
possuírem a mesma base de cálculo tanto para a contribuição destinada à
Previdência Social como ao SENAR.
Em prosseguimento informa que é pessoa jurídica de direito privado e tem como
atividade a fabricação de açúcar bruto, sendo parte da produção exportada,
estando sujeita ao recolhimento das contribuições previdenciárias na forma do
art. 22-A da Lei no 8.212/91, na condição de agroindústria.
A impugnante repete todas as alegações apresentadas no auto de infração
relativa às contribuições da empresa e às destinadas ao GILRAT, afirmando que a
base de cálculo da contribuição prevista no art. 7o da Lei no 12.546/11 é a mesma
da do art. 22-A da Lei no 8.212/91 que é a receita bruta. E se na Lei no 12.546/11
tanto as vendas canceladas como os descontos e o IPI não compõem a base de
cálculo, na Lei no 8.212/91 também não podem incluir.
Alega que a fiscalização incluiu na base de cálculo da contribuição previdenciária
as deduções de vendas, o IPI, o ICMS-ST e o ICMS, de modo que houve um
flagrante erro na determinação da matéria tributável, devendo ser, portanto,
cancelado o lançamento.
Conclui que apesar de não constar expressamente, a própria RFB, na Solução de
Consulta no 121, de 26 de junho de 2012, interpretando o art. 7o dispõe que não
integra a receita bruta o IPI, ICMS e as vendas canceladas, inclusive as devoluções
de mercadorias.
Assegura que embora se enquadre nos requisitos para configurar como receita
não está contemplada no conceito justamente por não representar receita nova e
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720521/2014-34
5
definitiva, ensejadora de capacidade contributiva. A impugnante apresenta o
conceito de receita bruta disponibilizado no site da Receita Federal do Brasil,
alegando que neste se excluem as parcelas elencadas.
Outro argumento consiste na afirmativa da impugnante de que a fiscalização
incluiu indevidamente na base de cálculo da contribuição para o SENAR às
receitas de exportação, classificadas contabilmente como exportação indireta, vez
que as receitas de exportação não sofrem incidência de contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico, por estarem enquadradas na norma
imunizante da Lei Maior (CF/88, art. 149, § 2o, inciso I).
Relata que a própria fiscalização excluiu da base de cálculo das contribuições
patronais as receitas de exportação, mas não estendeu essa exclusão à
contribuição para o SENAR.
Justifica que houve equívoco de contabilização, eis que se trata de exportação
direta, conforme se comprova da nota fiscal e registro de exportação. Defende
que a imunidade prevista no artigo 149, § 2o, I da Constituição Federal, alcança tal
exação.
Afirma que no caso do SENAR, o sujeito passivo é o empregador e os beneficiários
os cidadãos que desfrutam das atividades promovidas por esta entidade de
serviço social e de formação profissional vinculada ao sistema sindical, sem
caráter retributivo, consiste, portanto, de uma contribuição social, de espécie
geral que está enquadrada na norma imunizante da CF/88, logo é improcedente a
contribuição em comento. Cita jurisprudência pátria para corroborar seu
entendimento.
Insurge-se ainda contra a multa de ofício ora aplicada sob o argumento de que a
autoridade fiscal não tem competência para impor multas, ou seja, sua
competência restringe-se a propor a aplicação da multa, nos termos do art. 142
do CTN.
Alega ainda que a citada proposição da multa deve obedecer aos princípios da
isonomia e da proporcionalidade, respeitando também que a multa se refere
apenas à parte controversa já que o suposto recolhimento do imposto se deu em
consequência de uma interpretação legítima da impugnante.
Ante o exposto requer a anulação do auto de infração e a redução da multa e a
exclusão dos juros.
Da Diligência.
Considerando a alegação da autuada de que foram incluídos na base de cálculo
das contribuições lançadas valores referentes a vendas canceladas, inclusive
tendo sido juntados na impugnação documentos referentes a este argumento, os
autos foram devolvidos em diligência à DRF de origem para que fosse esclarecido,
se parte dos valores considerados como “receita bruta proveniente da
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720521/2014-34
6
comercialização”, e consequentemente incluída na base de cálculo das
contribuições lançadas, refere-se às vendas canceladas.
Como resultado da diligência o auditor autuante emitiu a Informação Fiscal, de fls.
608/609, da qual foi dada ciência ao contribuinte, com as devidas e possíveis
alterações.
O contribuinte se manifestou às fls. 614/615, alegando concordar com as
retificações procedidas em sede de diligência, mas alega que ainda persiste a
improcedência do presente auto pelas outras razões expostas na impugnação.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
Auto de Infração de Obrigação Principal – AIOP
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA
DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL.
São devidas pelo produtor rural pessoa jurídica, as contribuições incidentes sobre
a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, em
substituição às contribuições incidentes sobra à folha de pagamento.
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO AO
SENAR. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 149 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
É devida a contribuição ao SENAR na comercialização da produção rural com o
mercado externo, não lhe sendo aplicável à imunidade prevista no artigo 149 da
Constituição Federal de 1988, por possuir natureza jurídica de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SENAR. SUBROGAÇÃO.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Outras Entidades - Terceiros, inclusive as destinadas à
Entidade SENAR, em consonância com legislação específica.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720521/2014-34
7
Cientificado do resultado do julgamento em 02/05/2016, uma segunda-feira (fls.
692), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 01/06/2016, uma quarta-feira
(fls. 693), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A inclusão dos valores de ICMS, ICMS-ST e IPI na base de cálculo da
contribuição ao Senar fere o conceito legal de receita bruta, porquanto tais
valores não se traduzem em ingresso definitivo no patrimônio da parte-
recorrente, tratando-se de tributos não cumulativos e/ou de valores dos quais o
contribuinte é mero depositário, não representando riqueza nova e, portanto,
sem aptidão para gerar capacidade contributiva.
b) A inclusão de receita oriunda de exportação direta como base de cálculo da
contribuição para o SENAR ofende a imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da
Constituição Federal, pois se trata de contribuição social geral (e não de interesse
de categoria econômica), alcançada pela regra imunizante aplicável às receitas de
exportação.
c) A inclusão de receita de exportação direta como se indireta fosse constitui
erro de contabilização e resulta em vicio material na constituição do crédito, pois
a própria documentação apresentada (nota fiscal e registro de exportação)
demonstra tratar-se de exportação direta, fato este não enfrentado pela decisão
recorrida.
d) A aplicação automática de multa de ofício viola os princípios da
proporcionalidade e da isonomia, na medida em que desconsidera a existência
de interpretação legítima e razoável da parte-recorrente sobre a norma, e fere o
disposto no art. 112 do CTN, que impõe interpretação mais favorável ao
contribuinte em caso de dúvida na gradação da penalidade.
e) A autoridade fiscal não tem competência para aplicar multa, mas apenas para
propor sua aplicação, nos termos do art. 142 do CTN, razão pela qual o
lançamento padece de vício formal no ponto.
f) A incidência de juros de mora sobre multa de ofício afronta o disposto no art.
61 da Lei no 9.430/96, dado que essa penalidade não decorre diretamente de
tributo ou contribuição não recolhidos, mas sim de infração à obrigação principal,
sendo descabida a sua majoração por encargos moratórios.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“[...] que seja anulada a decisão recorrida para que outra seja proferida analisando
a
questão
omitida.
Ultrapassada a preliminar, a Recorrente requer, no mérito, que sejam acolhidos
os argumentos defendidos no decorrer da sua defesa e neste recurso para,
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720521/2014-34
8
julgando improcedente a acusação fiscal e reformando parcialmente a decisão
recorrida (na parte que manteve o lançamento), anular os Autos de Infração
impugnados
(DEBCAD’s
51.059.988-5
e
51.059.989-3).
Pede, sucessivamente, que seja afastada ou reduzida a multa de ofício e, em
qualquer caso, que os juros de mora sejam aplicados apenas em relação ao
principal.
Por fim, a Recorrente pede que seja atribuída à legislação a interpretação que lhe
for mais favorável em obediência ao art. 112 do CTN.”

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria, com exceção da matéria indicada a seguir.
Não conheço das razões recursais e do respectivo pedido, relativos à
inconstitucionalidade da multa, nos termos da Súmula CARF 02.
Nesse contexto, os únicos objetos válidos deste recurso voluntário são:

a) Aplicabilidade da imunidade às Contribuições ao Senar;
b) A inclusão dos valores de ICMS, ICMS-ST e IPI na base de cálculo comum aos
tributos versados neste e no RV 10435.720521/2014-34;
c) Ausência de competência da autoridade fiscal para aplicar a multa; e
d) Ilegalidade da incidência da Selic sobre a multa.
2
MÉRITO
2.1 IMUNIDADE DAS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO À INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL DESTINADA AO SENAR
A questão foi bem equacionada pela i. Conselheira Miriam Xavier, no julgamento do
RV 14098.720077/2012-14 (Ac. 2401-011.410), cujas razões adoto:

Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720521/2014-34
9
SENAR. RE 816.830.
Sobre eventual questionamento sobre a constitucionalidade da contribuição
social para o Senar, a matéria foi apreciada pelo STF, que concluiu ser ela
constitucional. Veja-se a tese firmada no Tema 801 de repercussão geral:

É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no
8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no
10.256/01.

CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS.
Ao contrário do que entende a recorrente, a Administração entende que a
contribuição para o Senar é de interesse de categoria econômica ou profissional.
A Instrução Normativa – IN RFB no 971/2009, determina:

Art. 170. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a
partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2o do art.
149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de
dezembro de 2001. [...] § 3o O disposto no caput não se aplica à contribuição
devida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), por se tratar de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.

O mesmo se verifica na atual IN RFB no 2.110/2022

Art. 148. As contribuições sociais previdenciárias de que trata este Capítulo não
incidem sobre as receitas decorrentes de exportação. (Constituição Federal, art.
149, § 2o, inciso I; e STF, ADI no 4.735/DF, de 2020)
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica à contribuição devida ao Senar,
por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas.

Menciono, ainda, o seguinte trecho do voto da conselheira-relatora Ana Cecilia
Lustosa da Cruz, que, não obstante a existência diacrônica posterior de outros precedentes, ainda
me parecem mais consistentes do que a tese contrária (RV 11020.721682/201137, Ac. 9202-
006.510):

Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720521/2014-34
10
De fato, existem atividades econômicas que precisam sofrer a intervenção do
Estado, a fim de que sobre elas se promova um fim fiscalizatório, regulando
seu fluxo produtivo para a melhoria do setor beneficiado, não sendo essa a
finalidade precípua das contribuições ao SENAR, cujo objetivo é organizar,
administrar e executar em todo o território nacional o ensino da formação
profissional rural e a promoção social do trabalhador rural, em centros
instalados e mantidos pela instituição ou sob forma de cooperação, dirigida
aos trabalhadores rurais, servindo como fomento da atividade, por meio da
educação.
Cabe acrescentar que o fato gerador da contribuição debatida é a
comercialização da produção rural e ocorre com a venda ou a consignação da
produção rural; a base de cálculo é a receita bruta proveniente da comercialização
de tal produção, o que destoa das demais contribuições destinadas ao Sistema S
(SESI, SENAI...), as quais incidem sobre as folhas de salários.
Extrai-se, assim, que a contribuição ao SENAR, sendo esta desenvolvida para o
atendimento de interesses de um grupo de pessoas (formação profissional e
promoção social do trabalhador rural), inclusive financiada pela mesma
categoria, possui natureza de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a proporcionar
maior desenvolvimento à atuação de categoria específica.
Ao meu ver, as contribuições de intervenção no domínio econômico são mais
abrangentes, no aspecto da sua destinação, que as contribuições de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, pois aquelas fomentam
determinado setor com o fim de incentivar e instigar o mercado, de forma
pragmática, principalmente em momentos de crise, contribuindo na regulação
da ordem econômica e refletindo políticas do governo que afetam toda a
sociedade, e estas têm sua aplicação adstrita ao financiamento das respectivas
categorias profissionais ou econômicas, em áreas específicas, apenas para o seu
fomento.
No que tange à distinção entre as contribuições de interesse das categorias
profissionais ou econômicas e as contribuições sociais, entendo que estas
contribuições também possuem maior abrangência, ao se destinarem ao
financiamento social (bem-estar e justiça social), de um modo geral, e não
voltado ao interesse de determinadas categorias.
Além disso, outra distinção salutar reside no fato de que os recursos o
produto das contribuições sociais gerais que ingressam aos cofres públicos
decorrentes da sua arrecadação mantém o caráter público e serão aplicados
conforme sua vinculação (as verbas arrecadadas são mantidas em poder do
Estado para sua aplicação finalística), enquanto os produtos das contribuições
que ingressam aos cofres do SENAR perdem o caráter de recurso público, como
já decidiu o STF (AG .REG. NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 1.953).
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720521/2014-34
11
Feitas essas colocações, entendo que; embora reflexamente as contribuições ao
SENAR beneficiem a sociedade, no âmbito da educação e assistência aos
trabalhadores rurais, bem como causem efeitos na economia, tendo em vista que
a educação é pilar relevante no desenvolvimento de um país; em sua essência
jurídica tal contribuição se presta, precipuamente, a atender uma categoria
econômica específica, qual seja a dos trabalhadores rurais.
Diante de todo o exposto, nota-se que a Recorrida não faz jus à imunidade
prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal.

Dessa orientação não divergiu o acórdão-recorrido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

2.2 INAPLICABILIDADE DOS JUROS À MULTA DE OFÍCIO, POR NÃO COMPOREM O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ARTS. 139 E 161 DO CTN)
O recorrente argumenta inexistir base legal para incidência de juros sobre o valor
da multa.
Porém, o art. 161 do CTN prevê expressamente a incidência de juros sobre o crédito
tributário inadimplido. O art. 113, §1o, do mesmo código dispõe que a penalidade pecuniária
compõe a obrigação principal, sendo portanto compreendida no conceito de crédito tributário.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

2.3 APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
O recorrente argumenta inexistir base legal para incidência de juros sobre o valor
da multa.
Nos termos da Súmula 108/CARF:

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Diante do exposto, rejeito o argumento.

Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720521/2014-34
12
2.4 AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE MULTA
O acórdão recorrido afastou expressamente o argumento relativo à ilegitimidade da
autoridade fiscal para imposição da multa de ofício. Fundamentou que a aplicação da penalidade
decorre de competência vinculada da autoridade lançadora, nos termos do art. 142, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional, que estabelece que o lançamento “compreende a aplicação
da penalidade cabível”. Assinalou que a multa foi aplicada com base no art. 35-A da Lei no
8.212/91, o qual remete ao art. 44 da Lei no 9.430/96, de modo que, tratando-se de penalidade
legalmente cominada, a atuação do Fisco é obrigatória e não discricionária.
De outro lado, a parte-recorrente sustenta que o lançamento padece de vício
formal, porquanto a autoridade fiscal não teria competência para impor multa, mas tão somente
para propor sua aplicação. Fundamenta essa alegação no caput do art. 142 do CTN, que utiliza o
verbo "propor" ao se referir à penalidade. Defende que a aplicação automática da penalidade,
sem individualização da conduta, comprometeria a validade do lançamento.
Nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, compete privativamente à
autoridade administrativa constituir o crédito tributário mediante lançamento, procedimento que
compreende: (i) verificação da ocorrência do fato gerador, (ii) determinação da matéria tributável,
(iii) cálculo do montante devido, (iv) identificação do sujeito passivo e, sendo o caso, a aplicação
da penalidade cabível.
A expressão “propor a aplicação da penalidade cabível” não tem o sentido de
atribuir a terceiros a competência para aplicação da multa, mas apenas de reconhecer que essa
aplicação está condicionada à presença dos pressupostos legais objetivos que a autorizem. O
parágrafo único do mesmo artigo esclarece, de forma peremptória, que “o lançamento reporta-se
à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”.
No caso concreto, o lançamento da multa foi formalizado com fundamento no art.
35-A da Lei no 8.212/91, que remete expressamente à aplicação das penalidades previstas no art.
44 da Lei no 9.430/96, cuja redação determina a imposição da multa de 75% nos casos de
lançamento de ofício por falta de recolhimento ou por declaração inexata.
A autoridade fiscal atuou, assim, nos limites da legalidade estrita, e no exercício de
competência vinculada. Não houve, tampouco, qualquer elemento nos autos que evidencie vício
de forma ou de motivação na lavratura do auto quanto à imposição da multa. Conforme se
observa do Relatório Fiscal, a multa incide sobre base quantificada e explicitamente apurada, sem
indicativo de abuso, excesso ou subjetividade.
Não há, portanto, vício de competência, e o argumento recursal deve ser rejeitado.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.915 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720521/2014-34
13
3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção das
alegações de inconstitucionalidade, bem como dos pedidos relacionados à (a) inclusão dos valores
de ICMS, ICMS-ST e IPI na base de cálculo da contribuição prevista no art. 22-A da Lei no 8.212/91,
além da (b) inclusão de receita de exportação direta como se indireta fosse, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 775
DF CARF MF
Original